Tribunal: TJSP
Processo: 2093698-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente circunstanciado pelo concurso de pessoas (três agentes) e pela restrição da liberdade da vítima – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente circunstanciado pelo concurso de pessoas (três agentes) e pela restrição da liberdade da vítima – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 1/15
Registro: 2020.0000641085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000, da Comarca
de São Bernardo do Campo, em que é impetrante HENRIQUE MARTINS
DE LUCCA e Paciente KAUE ROBERTO LIMEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DENEGARAM a ordem de habeas corpus. V.U. Sustentou oralmente
dr. Henrique Martins de Lucca.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 2/15
Voto:
24002 CFF/D
Habeas Corpus:
2093698-31.2020.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
1500506-42.2020.8.26.0537
Impetrante:
Henrique Martins de Lucca
Paciente:
Kaue Roberto Limeira dos Santos
Habeas Corpus
Roubo duplamente
circunstanciado pelo concurso de pessoas
(três agentes) e pela restrição da liberdade
da vítima
Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva

Revogação Impossibilidade Condições
pessoais desfavoráveis
Insuficiência das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento Pandemia de Covid-19
que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento
ilegal não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com
pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar
sofrendo constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade
apontada como coatora, em razão da conversão de sua prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 3/15
flagrante em preventiva.
Apresenta,
para
tanto,
rol
de
pertinentes razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19, pleiteia a
concessão da ordem para a revogação da preventiva ou sua
substituição por medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Subsidiariamente, postula o deferimento da prisão domiciliar, tudo
com a imediata expedição do pertinente alvará de soltura (fls. 01/14 e
116/118).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
88/92).
Prestadas as informações judiciais
(fls. 97/100 e 120/123), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 104/111 e 130/137).
O nobre impetrante opôs-se ao
julgamento virtual (fls. 96).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 4/15
Os autos dão conta de que o
suplicante foi preso em flagrante e está sendo processado, por suposta
infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, pelos fatos
assim textualmente narrados na denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de
março de 2020, por volta das 16h50, na Rodovia SP 150, altura do
quilômetro 18, pista sul, nesta cidade e Comarca de São Bernardo
do Campo, KAUE ROBERTO LIMEIRA DOS SANTOS, qualificado a
fls. 17, previamente ajustado e com identidade de propósitos com
outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida pela simulação de
porte de arma de fogo, bem como restrição da liberdade da
vítima Pery Souza Santos, a caminhonete Mercedes Benz 313
CDISTREET, placas FBG-5741/Santos SP, de propriedade da
pessoa jurídica 'Plasmoto Representações LTDA'.
Segundo se logrou apurar, na data dos fatos, o
denunciado, previamente ajustado com outros dois indivíduos
não identificados ('A' e 'B'), decidiu praticar crime de roubo.
Para tanto, o denunciado e um dos comparsas ('A')
embarcaram
no
veículo
GM/Celta,
cor
prata,
placas
DNO-2512/São Paulo SP; enquanto o outro comparsa ('B')
embarcou em uma motocicleta. Em seguida, todos passaram a
trafegar pela Rodovia SP 150, nesta cidade, em busca de vítimas
potenciais.
Na referia rodovia, mais especificamente na pista sul,
altura do quilômetro 18, o denunciado e seus comparsas
avistaram a vítima Pery Souza Santos, a qual conduzia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 5/15
caminhonete placas FBG-5741/Santos SP.
Objetivando realizar a abordagem, o comparsa ('B')
emparelhou a motocicleta que conduzia com a caminhonete
ocupada pela vítima, dizendo-lhe que a caminhonete apresentava
problemas. Assim agindo, o agente pretendia que a vítima
parasse a caminhonete, o que viabilizaria a abordagem e
subtração.
Conforme planejado, a vítima parou a caminhonete na
via. Nesse momento, o denunciado e o comparsa 'A', que
ocupavam o veículo GM/Celta, se aproximaram e, mediante grave
ameaça exercida pela simulação de porte de arma de fogo,
anunciaram o roubo, ordenando que a vítima lhes entregasse a
caminhonete e ingressasse no automóvel GM/Celta.
Na ocasião, o agente 'A' assumiu a condução da
caminhonete e deixou o local, empreendendo fuga. O denunciado,
por sua vez, permaneceu com a vítima, restringindo sua
liberdade no interior do automóvel GM/Celta.
Neste momento, policiais civis que transitavam pelo local
intervieram e lograram êxito em deter o denunciado. Em seguida,
foi solicitado apoio, e ocupantes de uma viatura do GOE lograram
êxito em localizar a caminhonete subtraída em situação de
abandono”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via
estreita e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de
elementos subjetivos e probantes constantes dos autos, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 6/15
valoração de testemunhos ou, ainda, para eventual exercício
antecipado de possível dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar
aplicável ou não o princípio da proporcionalidade, estando tal exame
exclusivamente reservado para sede do processo, com garantia do
contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio
constitucional do devido processo legal, sob pena de violação ao
princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e intolerável
supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o
que importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação
penal e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crime de
diferenciada perniciosidade e que atormenta e atemoriza a população,
abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública,
perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 7/15
que o restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são
finalidades precípuas do processo penal, que devem ser
diuturnamente prestigiadas na busca da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral de Kaue e justificam a prisão
cautelar, para o resguardo da ordem pública, para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos
termos autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo
Penal.
As respeitáveis decisões impugnadas,
tanto a que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quanto as
que indeferiu a revogação desta, encontram-se suficientemente
fundamentadas, ainda que de forma concisa, delas se podendo extrair
as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face
da aparente presença dos requisitos e pressupostos da prisão
preventiva, com evidenciação da prova da existência de crime e
indícios suficientes de autoria (vide fls. 39/42, 224/225 e 245/246,
dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 8/15
Confira-se, por destaque: “...consta
que policiais civis investigavam roubos de veículos do tipo VUC e VAN e
depararam-se com um veículo GM/Celta conduzido pelo indiciado
parado no acostamento da via Anchieta, altura do km 17, e, à frente
dele, estava parado um caminhão de carga tipo VUC, motivo pelo qual os
policiais resolveram abordá-lo. No interior do veículo tinham dois
indivíduos, sendo o investigado e a vítima proprietária do caminhão.
Indagada, a vítima afirmou que estava conduzindo seu caminhão
quando foi abordada por um indivíduo que ocupava uma motocicleta e
afirmou que havia algo errado com o caminhão. Quando a vítima parou
para verificar o que ocorrida, foi abordada por outros dois indivíduos,
um deles simulava portar uma arma de fogo e determinou que
ingressasse no veículo GM/Celta. O outro indivíduo ingressou no
caminhão. A vítima permaneceu com o suspeito até o momento da
intervenção policial...” (fls. 40, idem).
Esses aspectos concretos permitem,
em princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa do
detido, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum
libertatis, máxime se se atentar que há registro de que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 9/15
ostenta outros envolvimentos criminais (vide fls. 34/35, 36/37 e
233/236, dos autos principais).
Ademais, como bem antevisto pelo
ilustre preopinante, “...também não restou demonstrado que ele
tenha ocupação lícita. Em atenção as razões acrescidas na petição
de fls. 116/118, observa-se que os documentos juntados, como
carteira de trabalho (com registros até julho de 2018 - fls. 21/33) e
certificados de cursos realizados no período de 2009/2016 (fls.
34/43), nada atestam quanto a existência atual de emprego. Os
contratos de locação de veículos também não são suficientes para
comprovar emprego e tampouco para verificar se ele tinha algum
rendimento na época dos fatos. Saliente-se que a efetiva ocupação
como motorista de aplicativo seria facilmente aferível com a
juntada de documentos comprovando o vínculo e relação com a
empresa (no caso a Uber) e de documentos atestando o
recebimento de proventos, como os depósitos ou créditos mensais
em conta corrente do paciente. Mas isso não foi feito no presente
caso...” (fls. 133).
Urge ponderar, já em obtemperação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 10/15
que a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário
processual em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a
existência
de
evidente
justificação
exigida
entre
medidas
embrionárias, que se contentam com juízo sumário, conciso e
reduzido, e um édito condenatório, que desafia a presença de
arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência
presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se
mostra qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas
restritivas alternativas à prisão, que nitidamente se mostram
inadequadas e insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em
se tratando de crime grave, nem mesmo a eventual alegação de ser
primário, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa,
ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da
presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito
de responder o processo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 11/15
Enfim, persistindo os requisitos e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e
313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições
pessoais favoráveis a Kaue.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam
garantir o cumprimento da lei processual e a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição
Federal estabelece expressamente a possibilidade da prisão em
flagrante e a por ordem judicial fundamentada.
Por outro lado, urge obtemperar que
a eclosão da pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ
no 62/2020 desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-
se e a alegação de ser portador de doença respiratória crônica não
têm o condão de implicar, por si sós, na liberação ou na admissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 12/15
automática do paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente
porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se
proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) documentação
médica contemporânea apontando a necessidade atual de assistência à
saúde diferenciada e não disponibilizada, (c) demonstração de que há
risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o
suportado pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (d)
comprovação de que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles estatalmente prestados, (e) projeção de
que, fora do sistema, não haverá ameaça de violação das
recomendações de isolamento e/ou distanciamento social e,
paralelamente, (f) pela falta de evidenciação de que o Estado, na esfera
direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha meios de
prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo
novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância, inclusive, à regra
jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das
Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição
Federal.
Não fosse o bastante, não se pode
simplesmente desprezar que o suplicante estaria cometendo crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 13/15
violento em meio a uma pandemia mundial, em plena quarentena de
isolamento e/ou distanciamento social.
Acresça-se, em reforço, que além de
não haver informe oficial acerca de casos confirmados de
contaminação
generalizada
nos
presídios,
a
Secretaria
de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou que tem
adotado medidas articuladas para a implementação de ações de
prevenção, preparação e enfrentamento sobre uma eventual
disseminação do novo Covid-19, junto à população carcerária, aos
servidores públicos e aos demais usuários do sistema prisional, tais
como advogados, voluntários, visitantes e outros colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar
que vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde,
tem-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de
saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas
resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 14/15
Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove)
Unidades (podendo ser concomitantes com o atendimento de
profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de equipe de saúde, o
custodiado poderá ser atendido na rede pública local...”.

Esta
Relatoria,
analisando
recentemente caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Receptação Decisão fundamentada na
demonstração
dos
pressupostos
e
requisitos
autorizadores da prisão preventiva Condições pessoais
desfavoráveis

Revogação

Impossibilidade

Insuficiência das medidas cautelares alternativas

Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o
condão de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema Precedentes Alegação de constrangimento
ilegal não evidenciada
Ordem denegada” (TJSP, 5a
Câmara Criminal, HC no 2063690-71.2020.8.26.0000, DJ
19.05.2020, v.u.)
Por
conseguinte,
e
ausentes
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a
inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2093698-31.2020.8.26.0000 - lauda 15/15
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)